Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRETENSÕES. EXERCÍCIO DIREITO POTESTATIVO DE RETIRADA. EXCLUSÃO DE SÓCIO POR FALTA GRAVE. DECISÃO QUE ENCERRA A FASE DISSOLUTIVA. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO. QUESTÕES IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PEDIDOS EXPRESSOS NÃO JULGADOS. PROCEDIMENTO DOS ARTIGOS 599 E SEGUINTES CPC. CONTESTAÇÃO. LITIGIOSIDADE. FASE DISSOLUTIVA. PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelações interpostas em processos conexos contra decisão que, em julgamento conjunto, dissolveu parcialmente a sociedade empresária (julgando procedente o pedido), reconheceu a retirada potestativa dos sócios/ora apelantes, ordenou a realização de prova pericial para apuração dos haveres, dispensou a condenação em honorários e determinou ao perito a apresentação de proposta de honorários.
2. O procedimento da ação de dissolução parcial de sociedade é sincrético e comporta duas fases – uma tendente à decretação da dissolução e outra voltada à apuração de haveres. A referida ação poderá ter por objeto os dois pontos, que serão conhecidos e decididos em fases procedimentais subsequentes, ou, então, apenas um deles (art. 599, CPC).
3. De acordo com a doutrina e jurisprudência, a decisão que decreta a resolução do vínculo societário em relação a um sócio, encerrando a primeira fase da ação de dissolução parcial, possui natureza de sentença. Inegável, portanto, o cabimento do recurso de apelação (art. 1.009, CPC).
4. As regras procedimentais próprias sobre a ação de dissolução parcial de sociedade preconizam que, havendo concordância expressa e unânime das partes quanto à dissolução, esta será decretada pelo juiz, passando-se diretamente à fase de liquidação. Por outro lado, havendo contestação, o procedimento observará o rito comum, aplicando-se as disposições do procedimento especial apenas quando da liquidação (art. 603, CPC).
5. Configura negativa de prestação jurisdicional, com a consequente ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, quando não apreciado, em instância ordinária, pedido constante da inicial.
6. Hipótese na qual ajuizadas duas ações voltadas à dissolução parcial de sociedade empresária, com causas de pedir distintas (direito de retirada e exclusão de sócio por cometimento de falta). Apresentadas contestações e formulado pleito indenizatório. Cenário no qual a conclusão – pela mera procedência do pedido dissolutivo – não entrega completa prestação jurisdicional, sequer cobre todas as questões suscitadas (e afetas à primeira fase do procedimento). Limitação cognitiva da etapa de apuração de haveres. Necessidade de instruir e julgar expressamente as pretensões relacionadas à fase dissolutiva, a fim de que surtam os respectivos efeitos. Impossibilidade de julgamento tácito de pedido expresso. Necessidade de garantir a tutela jurisdicional efetiva. Nulidade da sentença.
7. Recurso conhecido. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional acolhida. Sentença cassada. Julgamento conjunto.